Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Revisão depois de 90 dias.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - e a audiência de instrução está designada para data próxima, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
3 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
4 – Ordem concedida em parte.